Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-17.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Suspensão do serviço fundada em débito pretérito, relativo a diferença de consumo apurada em razão de suposta fraude, e sem aviso prévio. Ilegalidade. Dano moral caracterizado em relação ao coautor pessoa física. Constrangimento moral que emerge dos transtornos causados

Ementa:

Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Suspensão do serviço fundada em débito pretérito, relativo a diferença de consumo apurada em razão de suposta fraude, e sem aviso prévio. Ilegalidade. Dano moral caracterizado em relação ao coautor pessoa física. Constrangimento moral que emerge dos transtornos causados pelo corte indevido. Indenização por prejuízo imaterial devida.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000002-17.2020.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
HERON TAKAHASI e TAKAHASI E TAKAHASI LTDA, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, porém, em maior extensão, vencida a Relatora
sorteada, Des. Berenice Marcondes Cesar, que declara voto. Em continuidade ao
julgamento (art. 942 do CPC), foram convocados o 4o Juiz, Des. Sérgio Alfieri e o
5o Juiz, Des. Celso Pimentel, os quais acompanharam o 2o Juiz, Des. Cesar
Lacerda, designado para o acórdão, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), com voto vencedor, BERENICE MARCONDES CESAR, vencida,
CESAR LUIZ DE ALMEIDA, SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.679
APELAÇÃO No 1000002-17.2020.8.26.0530
COMARCA: SERTÃOZINHO
APTES.: HERON TAKAHASI; TAKAHASI E TAKAHASI LTDA.
APDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: NEMÉRCIO RODRIGUES
MARQUES
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais.
Suspensão do serviço fundada em débito pretérito, relativo
a diferença de consumo apurada em razão de suposta
fraude, e sem aviso prévio. Ilegalidade. Dano moral
caracterizado em relação ao coautor pessoa física.
Constrangimento moral que emerge dos transtornos
causados pelo corte indevido. Indenização por prejuízo
imaterial devida.
Recurso parcialmente provido.
Adotando o relatório lançado pela
eminente relatora, peço licença para dissentir parcialmente de seu voto no
33.463, eis que, muito embora compartilhe do entendimento de que o corte
do fornecimento energia elétrica relatado na inicial se revestiu de ilicitude,
porquanto “sem a instauração de procedimento administrativo,
com realização de prova pericial e exercício do
contraditório”, considero que o reconhecimento da ilegalidade da
suspensão do serviço induz a responsabilidade da concessionária pelo dano
moral causado por essa medida, que entendo configurado na espécie, ao
menos em relação ao coautor pessoa física.
Os elementos dos autos evidenciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, em inspeção realizada em 30.12.2019, a apelada efetuou o corte da
energia elétrica fornecida ao estabelecimento comercial da pessoa jurídica
coautora, serviço que foi restabelecido somente em 04.01.2020, em
cumprimento da liminar concedida a fls. 32/33 (fls. 105/108).
Alega a concessionária na peça
defensiva que o aparelho medidor instalado na unidade consumidora
apresentava irregularidade que impedia o registro da integralidade da
energia consumida, ensejando faturamento a menor do que o efetivamente
devido.
Todavia, tal alegação não confere
legitimidade à suspensão do serviço, porquanto efetuada sem aviso prévio
e fundada em débito pretérito apurado em razão de suposta fraude,
circunstâncias que denotam o dano moral experimentado pelo coautor
Heron, que viu o funcionamento de seu estabelecimento comercial
prejudicado pela falta de serviço essencial, cortado sem que sequer lhe
houvesse sido oportunizada defesa ou mesmo o pagamento por diferença
de consumo eventualmente devida, fato que extrapola o conceito de mero
aborrecimento, representando verdadeiro dano moral indenizável, cuja
indenização fica fixada no valor de R$ 5.000,00, a ser atualizado desde a
data do acórdão e acrescida de juros moratórios contados da citação.
Quanto à pessoa jurídica coautora,
tem-se que a suspensão do serviço, por si só, não é capaz que atingir sua
honra objetiva, de modo que não está caracterizado dano moral em relação
a ela.
Ressalvo,
ainda,
que
respeitado
entendimento em contrário, considero que a emissão do termo de
ocorrência e inspeção não constitui ato administrativo dotado de presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de legalidade, pois tal atributo cinge-se à administração pública direta e
não se transfere com a concessão da prestação do serviço público.
Diante
do
exposto,
prestando
respeitosa vênia à eminente relatora sorteada, dá parcial provimento ao
recurso, porém, em maior extensão, para também acolher o pedido de
indenização por danos morais, nos termos acima indicados.
CESAR LACERDA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000002-17.2020.8.26.0530
Apelantes/Autores:
HERON
TAKAHASI
e
TAKAHASI
e
TAKAHASI LTDA
Apelada/Autora:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ
MM. Juiz de Direito:
Nemércio Rodrigues Marques
Comarca de Sertãozinho 3a Vara Cível
Voto n° 33463
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotando o relatório do voto no 37.679, do
i. Des. CESAR LACERDA, com a devida vênia, divirjo da d. maioria, passando
a proferir voto divergente para dar provimento ao recurso de apelação
interposto pela Ré e reformar parcialmente a r. sentença, nos termos da
fundamentação exposta.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer
c.c. ressarcitória de danos materiais e por danos morais” ajuizada por HERON
TAKAHASI
e
TAKAHASI
e
TAKAHASI
LTDA
contra
COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls.
126/127), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência, condenou os
Autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformados com a r. sentença, os
Autores interpuseram o presente recurso de apelação (e-fls. 128/146), tendo a
Ré apresentado contrarrazões às fls. 155/168.
O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente ação de obrigação de
fazer ajuizada por pessoa jurídica e seu representante contra concessionária
de serviço público de energia elétrica, em razão da suspensão indevida do
fornecimento dos serviços de energia elétrica.
A r. sentença, acolhendo a tese de defesa
da Ré fundada na prática de fraude no medidor de energia elétrica, apurada
por meio de termo de ocorrência de irregularidade lavrado pela Ré, julgou
improcedente o pedido inicial.
Diante do resultado de improcedência do
pedido inicial, os Autores interpuseram o presente recurso de apelação,
devolvendo ao conhecimento deste Tribunal “ad quem” as seguintes questões:
cerceamento de defesa; imprestabilidade da prova unilateral produzida pela Ré;
inexistência de fraude; danos morais indenizáveis.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa na hipótese dos autos.
Conforme é sabido, o destinatário da
prova é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade
das provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre
convencimento motivado no julgamento da causa.
Assim, diante dos princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts. 370
e 371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do magistrado, que
deve prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgamento
do feito após a formação do convencimento do juízo, no sentido de prestar a
tutela jurisdicional adequada.
Ademais, corroborando com o quanto
exposto, vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A
atividade probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações
feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar.
Através das atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja mediante a reconstituição
histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame de situações presentes (...)”.
(Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros. p. 630).
Ora, entendendo o magistrado pela
desnecessidade da produção da prova pretendida, mas optando tão somente
pelo julgamento antecipado da lide e inexistindo qualquer vício que maculasse
o processo, atingindo o direito de defesa dos Autores, não se vislumbra
possível a interferência na livre convicção esposada.
Com efeito, ainda que a Ré tenha
apresentado prova documental após a réplica à contestação, a instrução não
estava encerrada e os Autores tiveram assegurada a oportunidade de
manifestação acerca dos documentos apresentados pela Ré (fl. 120).
Ademais, a alegação de fraude perpetrada pelos Autores foi suscitada em
sede de contestação, tendo sido assegurada também a oportunidade de
manifestação dos Autores acerca de tal questão.
De igual modo, para o deslinde da causa
não se faz necessária a produção da prova pericial, nos termos que seguem.
Acrescentando ainda que a prova pericial seria imprescindível para a hipótese
de cobrança da energia desviada, que não é a hipótese dos autos.
A Ré alegou ser legítima a suspensão do
fornecimento dos serviços de energia elétrica ao estabelecimento comercial
Coautor, em razão da suposta fraude praticada no medidor de energia,
apurado mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade.
Ocorre que o Termo de Ocorrência de
Irregularidade lavrado por preposto da Apelante/Ré, concessionária de serviço
público, goza de presunção de legalidade, com isso é um indício de fraude,
mas não a autoriza a fixar, unilateralmente, o valor da energia consumida
supostamente de maneira ilegal e, por conseguinte, suspender o fornecimento
da energia elétrica. Nesse sentido tem decidido o C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL FALTA DE PREQUESTIONAMENTO AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO-CONFIGURADA

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
IMPOSSIBILIDADE
DISCUSSÃO DE
DÉBITOS PRETÉRITOS CONFIGURAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA REEXAME DE
PROVAS. 1. Quanto à apontada violação do art. 535 do CPC, a recorrente limitou-se
a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos
em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Assim, aplica-se ao caso, mutatis
mutandis, o disposto na Súmula 284/STF. 2. A Corte a quo não analisou, sequer
implicitamente, nem quando do julgamento dos embargos declaratórios, os arts. 91,
inciso I, da Resolução 456/00 da ANEEL; 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/95 (Lei de
Concessões); e 188, inciso I, do Código Civil. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. O
Tribunal a quo não autorizou o corte do fornecimento de energia elétrica por
que entendeu configurada a cobrança de valores pretéritos, não-
contemporâneos à previa notificação. Em casos como o presente, não deve
haver a suspensão do fornecimento de energia elétrica. 4. O corte de energia
elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo,
sendo inviável a suspensão do abastecimento, em razão de débitos antigos, em
relação a estes existe demanda judicial ainda pendente de julgamento. 5. Para
tais casos deve a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança pois
não se admite qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor,
nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Afirmou, ainda, a
Corte de origem que o consumidor vinha efetuando os pagamentos das faturas,
conforme documentos juntados. Entender de forma diversa, como pretende a
recorrente, implica reexame do material fático-probatório, dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. Recurso especial conhecido em parte e improvido” (REsp
no 845695/RS, Min. Rel. Humberto Martins, 2a Turma, j. em 28.11.2006).
Há que se considerar, destarte, que a
cobrança da fuga de energia, sob a ameaça de suspensão do fornecimento do
serviço público essencial, sem a instauração de procedimento administrativo,
com realização de prova pericial e exercício do contraditório, implica violação
ao princípio constitucional do devido processo legal, além de ir de encontro às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas do Código de Defesa do Consumidor, que protege a parte
hipossuficiente da relação contra as arbitrariedades e excessos na cobrança
de dívidas (arts. 42 e 51, IV).
Contudo, da mesma maneira que não se
deve dar guarida à conduta unilateral da Apelante/Ré, também não se pode
ignorar o indício de fraude e abrir precedentes para que fraudadores e maus
pagadores retardem ou deixem de cumprir com as obrigações, em prejuízo
daqueles cidadãos que honram os seus compromissos.
Vale citar trecho elucidativo do voto de
lavra da i. Des. Rosa Maria de Andrade Nery, no julgamento de caso análogo1:
“A questão toda é simples, mas tem causado
celeumas. Isto porque, apesar das numerosas vezes em que se vê a existência
efetiva de irregularidade e
muitas vezes
prática criminosa por parte dos
consumidores, a concessionária tem agido de forma a criar mais dificuldades para
solução desse grave problema social. Ora, a concessionária não é credora
privilegiada, não exerce o poder de polícia do estado, nem tem a seu favor privilégio
algum para exigir seu crédito. Por outro lado, também, não pode condescender com
comportamentos que evidenciam práticas ilícitas, que não podem ser toleradas.
Nesses casos, desde que verificada a fraude, a concessionária deveria, exibir-lhe os
métodos de que se valeu para a detecção da fraude; esclarecer-lhe de que prova se
valeu para imputar-lhe a fraude; exibir-lhe os métodos pelos quais chegou ao valor
que apontou como devidos; comunicar o fato a autoridade policial para as
providências penais pertinentes; iniciar o processo regular de cobrança ou de
execução de crédito e, se necessário, como medida extrema, ajuizar ação judicial
propondo a cessação do serviço. O que, porém, não lhe é permitido valer-se, é da
falta cometida pelo consumidor ainda que essa falta seja, aparentemente, criminosa
para satisfazer o seu crédito e “punir” o consumidor, cessando-lhe o serviço”.
Os
Autores,
na
qualidade
de
consumidores, e por não haver notícia de inadimplemento quanto à energia
ordinariamente fornecida, tem direito à continuidade do fornecimento do
serviço (art. 6o, X e art. 22, do CDC), mas isso não retira o direito da
concessionária-Ré de, por meio da via judicial adequada, cobrar o débito que
1 Apelação c/ Revisão Proc. no 960060-0/5 j. 17.MAI.2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entenda ser devido pelo suposto consumo fraudulento de energia elétrica
(TOI).
Repise-se, eventual cobrança dos valores
sub judice deverá ser precedida do devido processo legal, bem como respeitar
os limites impostos pela legislação aplicável (Resolução no 456/2000, da
ANEEL), para, ao fim, apurar-se o valor efetivamente devido, em razão dos
períodos em que houve irregularidades na medição do consumo.
Conquanto plenamente válida a lavratura
do Termo de Ocorrência de Irregularidades, deve a Ré valer-se do meio
adequado para cobrança do saldo devedor que entende devido, afastando-se
o risco de suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
Ressalve-se, por oportuno, a possibilidade da interrupção dos serviços, caso
não haja o pagamento das faturas mensais relativas ao consumo regular.
Desse modo, a r. sentença comporta
reforma quanto à revogação da tutela provisória, devendo ser acolhida a
pretensão de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica às
unidades consumidoras descritas no pedido inicial em razão da suspensão
decorrente do débito apurado no TOI 755250301 (fl. 116)
Em relação ao pedido de indenização por
danos morais, o recurso não comporta provimento.
O dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo
do ser.
“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio
psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos
direitos da personalidade”.2
Ocorre que nem todos os acontecimentos
da vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como
danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
2 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins
de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados
os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da
indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Com efeito, os dissabores advindos da
conduta da Ré, sobretudo porquanto pautada em ato administrativo dotado de
presunção de legitimidade
embora lavrado de forma unilateral, não se
mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie, pois
que se consubstanciam em meros infortúnios e contratempos inerentes à vida
comum, sob pena de latente enriquecimento ilícito da parte contrária.
É
o
que
vem
entendendo
a
jurisprudência, consoante o seguinte aresto do C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR DA
CAUSA ENQUADRADO NA HIPÓTESE LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTENTE. ATRASO DE VÔO NÃO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E CÓDIGO CIVIL. (...) III. Demora, todavia, inferior
a oito horas, portanto não significativa e que ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-
estrutura, a afastar a caracterização de dano moral, porque, em verdade, não pode
ser ele banalizado, o que se dá quando confundido com mero percalço, dissabor ou
contratempo a que estão sujeitas as pessoas em sua vida comum. IV. Recurso
especial conhecido e provido. Ação improcedente.” (REsp 431303 / SP, 4a T., Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 06.MAR.2003, DJ 26.MAI.2003, p. 364).
Por essas razões, deve o recurso dos
Autores ser provido em parte, com reforma parcial da r. sentença recorrida,
para determinar o restabelecimento dos serviços, mantendo a validade do
Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado por funcionários da
Apelante/Ré, reforçando que eventual débito deverá ser cobrado pelas vias
judiciais próprias e ressaltando a possibilidade do corte no fornecimento de
energia apenas caso não haja o pagamento das faturas mensais relativas ao
consumo regular.
Com a reforma parcial da r. sentença, a
sucumbência passa a ser recíproca entre as partes, devendo cada qual arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com metade das custas e despesas processuais. Os Autores arcarão com o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da Ré,
fixados em R$ 1.000,00, e a Ré arcará com o pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais ao patrono dos Autores, fixados em R$ 1.000,00.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença recorrida, com o fim de afastar a revogação da tutela
provisória e determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica
às unidades consumidoras descritas no pedido inicial, em razão da suspensão
decorrente do débito apurado no TOI 755250301 (fl. 116), mantida a validade
do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” lavrado em razão de indício de
fraude no medidor de energia das unidades consumidoras, com observação
de que eventual saldo devedor em aberto, decorrente do suposto consumo
irregular de energia, deverá ser perquirido pela via judicial adequada. Diante
da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão rateadas,
os Autores arcarão com o pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono da Ré, fixados em R$ 1.000,00, e a Ré arcará com
o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos
Autores, fixados em R$ 1.000,00. No mais, fica mantida a r. sentença
hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LACERDA
12A247CA
5
12
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
12A274DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000002-17.2020.8.26.0530 e o código de confirmação da tabela acima.